Tribunal: TJBA
Processo: 8059280-42.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059280-42.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOAO MOTTA FILHO

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. ELEVAÇÃO DA GCET. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE REFUTADA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E LITISPENDÊNCIA. AFASTADA A PREFACIAL DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA GCET. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. ARTS. 102, II, ALÍNEAS “A” E “B”; 110-D, CAPUT E §1º E 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PERCENTUAL DE 125% EM RELAÇÃO AO OFICIALATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. I
nexistindo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de precariedade financeira estabelecida no art. 99, § 3º do CPC e não tendo o ente estatal logrado se desvencilhar do ônus de demonstrar a capacidade financeira do autor, lastreando a sua impugnação em mera conjectura despida de suporte probatório, rejeita-se a impugnação.

2. Rejeita-se a preliminar de decadência, uma vez que a conduta combatida, além de omissiva, revela-se continuada. Precedentes.

3. Rejeita-se a prefacial de prescrição do fundo do direito, com incidência da Súmula 85 do STJ, considerando-se o trato sucessivo da relação jurídica travada entre as partes.

4. Rejeita-se, ainda, a preliminar de litispendência na forma do art. 22, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), que dispõe não induzir o mandado de segurança coletivo litispendência em face do individual.

5. Preliminar de inadequação da via eleita afastada para julgamento conjunto com o mérito.

6. No mérito, tem-se que o art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares, prevê, expressamente, que o cálculo dos proventos se dará “com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada”. Bem assim, em seu art. 102, II, menciona o soldo e as gratificações incorporáveis como componentes da remuneração dos inativos. Desta forma, tratando-se a GCET de gratificação incorporável, nos moldes do previsto no art. 110-D, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em equivalência à patente imediatamente superior ao posto de agregação, qual seja, o de 1º Tenente.

7. Em que pese este julgador possuir entendimento contrário à tese jurídica admitindo a GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, como verba de caráter genérico, paga indistintamente a todos os Policiais Militares, em atenção aos princípios do colegiado e da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da maioria, reiterado quando do julgamento do mandado de segurança nº 8041918-95.2021.805.0000, no qual esta egrégia Seção cível de Direito Público, por maioria de votos, acompanhando voto divergente da Desembargadora Carmen Lúcia Santos Pinheiro, ratificou a compreensão acerca da
generalidade da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059280-42.2023.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
JOAO MOTTA FILHO

e como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade
,
em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, afastar a prejudicial de ausência de prova pré-constituída, e no mérito, conceder a segurança, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/05